Tribunal: TJDFT
Processo: 0702352-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702352-49.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRES IRMAOS MINERACAO LTDA, JOAO VICTOR KARLATOPOULOS ANDRADE, JOSE EDUARDO GOMES AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu requerimento de suspensão dos leilões extrajudiciais, por entender que o procedimento previsto no art. 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/1997 foi cumprido. Os agravantes sustentam a necessidade de pronunciamento jurisdicional sobre a obrigatoriedade da intimação pessoal dos devedores fiduciantes sobre os leilões extrajudiciais. Afirmam que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que os leilões não devem apenas serem comunicados por simples envio de correspondências, mas sim devem ser intimados de forma pessoal. Transcrevem jurisprudência no mesmo sentido da tese por eles defendida. Defendem a necessidade de suspensão dos atos expropriatórios sobre o imóvel objeto dos autos originários, em razão de estar pendente a realização de duas perícias técnicas, de engenharia e contabilidade. Requerem a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pedem que seja determinada a intimação pessoal dos devedores fiduciantes sobre a data, hora e local dos leilões extrajudiciais e a suspensão de qualquer ato expropriatório até que sejam realizadas as perícias contábil e de engenharia nos autos originários. Preparo regular (id 32193172 e 32193174). Brevemente relatado, decido. De início, destaco que o requerimento de suspensão de qualquer ato expropriatório até que sejam realizadas as perícias contábil e de engenharia nos autos originários não pode ser conhecido. A análise dos processo principal revela que o referido requerimento não foi analisado pelo Juízo de Primeiro Grau, o que impede a sua análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se em analisar se o procedimento previsto no art. 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/1997 foi observado no processo de origem. Nos contratos de mútuo imobiliário regidos pela Lei n. 9.514/1997, com pacto adjeto de garantia de alienação fiduciária, quando for vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida, admite-se a purgação da mora pelo devedor fiduciante, prazo de quinze (15) dias contados da sua intimação pelo oficial do competente Registro de Imóveis. A mora será purgada mediante o pagamento das prestações vencidas e das que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros e dos encargos contratuais e legais, sob pena de consolidar-se a propriedade em benefício do credor fiduciário. Consolidando-se a propriedade em nome do credor fiduciário, abre-se a fase de expropriação do imóvel, mediante a realização de leilão público, a fim de alienar-se o bem. Confira-se, por oportuno, o procedimento para a alienação do imóvel após a consolidação da sua propriedade em nome do credor fiduciário prevista no art. 27 da Lei n. 9.514/1997: Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. § 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017) § 2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. § 2o-A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) § 2o-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos. Da exegese do art. 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/1997, depreende-se que o devedor fiduciante deve ser intimado acerca da realização do primeiro e do segundo leilões extrajudiciais dos bens ofertados em garantia e deverá ocorrer mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato. Sobre o tema, confira-se julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA DE ATOS DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO. REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. EDITAL. VALIDADE. INTIMAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE LEILÃO. REGULARIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. CABIMENTO. ART. 85, § 8o, CPC. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. (...) 5. Segundo jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a intimação do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. 6. Não se verifica irregularidade no procedimento adotado, haja vista a regular notificação do devedor fiduciante acerca do leilão extrajudicial, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, conforme facultado pelo art. 27, caput e §2o-A, da Lei n. 9.514/97. (...) 9. Recursos conhecidos. Desprovido o apelo da parte autora e parcialmente provido o da ré. (Acórdão 1387904, 07032288120218070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24.11.2021, publicado no DJE: 14.12.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise perfunctória dos autos revela ter havido a intimação pessoal dos representantes do agravante, tendo em vista a existência notificação extrajudicial cartorária dos sócios da agravante (id 109337740 do processo principal). Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pela agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator